Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA COLABORAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME FECHADO ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a recorrente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da colaboração premiada, do ANPP, bem como, a fixação de regime prisional menos gravoso.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar:
(I) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(II) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06;
(III) o reconhecimento da colaboração premiada;
(IV) a viabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP);
(V) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas por meio da confissão extrajudicial da apelante, apreensão da droga em sua posse e depoimentos dos policiais rodoviários federais que presenciaram os fatos.
4. O decote do tráfico privilegiado está justificado pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (58 tabletes de maconha, pesando 31kg), evidências de habitualidade na prática criminosa e indícios de integração à organização criminosa.
5. A colaboração da apelante não gerou benefício concreto à investigação ou processo, tratando-se de mera admissão do crime, não preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei 11.343/06.
6. O ANPP é inviável por se tratar de crime com pena mínima superior a 4 anos.
7. O regime inicial fechado é proporcional à gravidade do delito e quantidade da droga apreendida.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e materiais é suficiente para embasar a condenação. 2. A elevada quantidade de droga e a evidência de atuação estruturada justificam a negativa do tráfico privilegiado. 3. A colaboração que não resulte em benefício concreto à investigação não permite a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas. 4. O ANPP é incabível quando o crime imputado possui pena mínima superior a 4 anos. 5. A imposição do regime fechado é proporcional à gravidade concreta do delito e quantidade de droga apreendida.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV. CPP, arts. 28-A, §2o, II; 33, §2o e §3o.
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4o, 40, V e 41.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 658.477/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/05/2021; STJ - AgRg no HC: 881764 SP 2024/0000445-8, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: DJe 24/05/2024; TJ-SP - Apelação Criminal: 15021121120238260599 São Pedro, Relator.: Mens de Mello, Data de Publicação: 26/11/2024; TJMT, N.U 1000098-14.2021.8.11.0013, Rel. Helio Nishiyama, DJE 11/04/2025.
TJMT, N.U 1012063-86.2023.8.11.0055, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 11/04/2025; TJMT, N.U 0000340-89.2014.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Publicado no DJE 27/10/2024; e, Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007235-23.2022.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA - CPF: 061.034.231-20 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA COLABORAÇÃO

PREMIADA.
DESCABIMENTO.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
REGIME FECHADO ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a recorrente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da colaboração premiada, do ANPP, bem como, a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(I) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(II) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06;

(III) o reconhecimento da colaboração premiada;

(IV) a viabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP);

(V) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III.

Razões de decidir:

3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas por meio da confissão extrajudicial da apelante, apreensão da droga em sua posse e depoimentos dos policiais rodoviários federais que presenciaram os fatos.

4. O decote do tráfico privilegiado está justificado pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
58 tabletes de maconha, pesando 31kg
), evidências de habitualidade na prática criminosa e indícios de integração à organização criminosa.

5. A colaboração da apelante não gerou benefício concreto à investigação ou processo, tratando-se de mera admissão do crime, não preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei 11.343/06.

6. O ANPP é inviável por se tratar de crime com pena mínima superior a 4 anos.

7. O regime inicial fechado é proporcional à gravidade do delito e quantidade da droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e materiais é suficiente para embasar a condenação. 2. A elevada quantidade de droga e a evidência de atuação estruturada justificam a negativa do tráfico privilegiado. 3. A colaboração que não resulte em benefício concreto à investigação não permite a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas. 4. O ANPP é incabível quando o crime imputado possui pena mínima superior a 4 anos. 5. A imposição do regime fechado é proporcional à gravidade concreta do delito e quantidade de droga apreendida.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV. CPP,
arts
. 28-A, §2o, II; 33, §2o e §3o.

Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, §4o, 40, V e 41.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 658.477/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
03/05/2021; STJ -
AgRg
no HC: 881764 SP 2024/0000445-8, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024; TJ-SP - Apelação Criminal: 15021121120238260599 São Pedro, Relator.: Mens de Mello, Data de Publicação: 26/11/2024; TJMT, N.U 1000098-14.2021.8.11.0013, Rel.
Helio

Nishiyama
, DJE 11/04/2025.

TJMT, N.U 1012063-86.2023.8.11.0055, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 11/04/2025; TJMT, N.U 0000340-89.2014.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Publicado no DJE 27/10/2024; e, Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégi
a Câmara:
Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Isabelle

Castrilon
Garcia França
, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à reprimenda corpórea de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40 inciso V da Lei no 11.343/06.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição
da apelante, em relação ao delito de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
, na fração de 2/3, bem como, a fixação de
regime menos gravoso
e aplicação do
art. 41 da Lei 11.343/06
e, por fim, requer também o
oferecimento de acordo de não persecução penal.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

180418651
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 270617880).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...No dia 23 de abril de 2022, por volta das 11h30min, na Rodovia BR 364, Km 387, no município de Cuiabá-MT,
a denunciada ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA foi presa em flagrante delito por transportar, entre diferentes Estado da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de policiais rodoviários federais estava realizando procedimento de fiscalização de rotina em ônibus de transporte de passageiros, quando abordou o ônibus da empresa Andorinha, placa GAR7695, com itinerário Maringá/PR x Cuiabá/MT.

Durante o período de fiscalização nas malas dos passageiros,
os agentes notaram uma mala com excesso de peso, levantando suspeita de que havia algo ilícito
; em seguida, os policiais solicitaram ao motorista do ônibus os dados referentes ao vínculo da bagagem com os passageiros.

Ato contínuo, e
com as informações fornecidas pelo motorista, os agentes identificaram a passageira da poltrona
n.°
25, a ora denunciada Isabelle, a qual de imediato, confirmou que ela seria a proprietária da aludida bagagem
.

Diante disso, foi perguntado à denunciada o que havia no interior da mala,
tendo a mesma confessado que estaria transportando aproximadamente 30 (trinta quilogramas) de maconha.

Em sequência,
foi procedida a busca na bagagem da denunciada, sendo localizados 58 (cinquenta e oito) tabletes de substância análoga a maconha e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy A71, de cor prata
.

A denunciada ainda disse aos agentes federais que receberia pelo serviço a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para transportar a droga da cidade de Dourados-MS, onde recebeu a mala, até Cuiabá-MT, sendo que parte do pagamento tinha recebido por pix.

O laudo pericial preliminar no. 325/2022, acostado às fls. 13/15- IP, confirmado pelo laudo pericial definitivo
n.°
374/2022, juntado às fls. 53/58-IP,
concluiu que as 58 (cinquenta e oito) porções apreendidas, na forma de tabletes, envoltas em material de embalagens diversas, com massa bruta de 31,060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil
, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencadas nas listas F2 e
E
, da Portaria n° 344/ANVISA/MS.

Interrogada, às fls. 11/12-IP,
a denunciada confessou a prática do crime de tráfico de drogas ao relatar que “(...) estava precisando de dinheiro; Que diante disso sua conhecida, chamada de Mônica
Ardaia
, lhe ofereceu o serviço de transportar droga; Que Mônica passou o seu contato para uma outra mulher (não sabe o nome); Que essa mulher (17-99734-0829), entrou em contato com a depoente; Que essa mulher passou o contato de uma pessoa denominada de “mano feijão” (65 99306- 2344); Que mandou mensagem para esse “mano feijão” que lhe propôs

transportar a droga por R$ 100,00 (cem reais) por peça; Que foi lhe dado ordem para que fosse para a cidade de Dourados/MS; Que foi para Dourados no dia 21/04/2022; Que durante o trajeto o “mano feijão” lhe passou o contato de outra pessoa denominado “Gauchinho” (67 99279- 6320);
Que chegou em Dourados e pegou um hotel chamado de “hotel FIT”; Que ficou até meio dia no hotel; Que depois se deslocou para uma residência em que se encontrava uma mulher e duas crianças; Que não sabe falar o nome da mulher; Que almoçou com as pessoas que se encontravam na residência; Que essa casa foi apenas um ponto de apoio;
Que por volta de 17:00 do dia 22/04/2022 dois homens lhe buscaram em um carro prata antigo; Que foi levada até um local parecido com um sítio; Que nesse local havia várias pessoas;

Que depois disso chegou um veículo (gol preto); Que os homens que lhe buscaram, retiraram a droga do gol preto; Que apenas deu uma conferida na droga e colocou na mala;
Que depois disso foi levada para a cidade Rio Brilhante/MS; Que, junto com um homem, comprou a passagem na rodoviária;
Que embarcou no ônibus com destino a Cuiabá junto com a droga;

Que o ônibus foi parado pela PRF; Que os PRF lhe perguntaram quantos quilos de maconha estava transportando;
Que confessou que transportava 33 quilos
(...)”.

Posteriormente, foi procedida análise no aparelho celular Samsung, conforme relatório acostado às fls. 49/52-IP, apreendido com a denunciada. Inicialmente, analisando o aparelho celular e comparando com os números de telefones informados pela denunciada, verificou-se que o número (17) 99734-08129 está salvo no celular como “Moça”;
no aplicativo de mensagens do WhatsApp, em conversa com o referido contato, foi constatado diálogos sobre o transporte da droga
, pois as mensagens questionavam se a denunciada já havia chegado no local, tendo a mesma informado que ainda não. Destarte, considerando as circunstâncias do flagrante, o encontro de elevada quantidade de maconha, embalada em formato típico para realização do transporte ilícito, o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, combinado com a confissão da denunciada para os agentes e para a autoridade policial, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptos a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor da denunciada.

Pelo exposto, o Ministério Público
denuncia ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40,
incs
. III e V, da Lei
n.°
11.343/06
. Ademais, este órgão ministerial requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação da denunciada para apresentar defesa prévia e ser processada nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar a denunciada nas penas dos dispositivos mencionados...”. (Denúncia – id. 170741068).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do delito previsto no
art. 33, “
caput”
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06
, afastando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1. QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

Pretende a defesa a absolvição da apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

Entretanto, tal pretensão
não
encontra respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da instrução criminal.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudos preliminar e definitivo de drogas, que concluíram tratar-se de
58 tabletes
acondicionados em dois sacos plásticos lacrados de substâncias análogas à
maconha
,
pesando

31 kg.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que a apelante, na fase policial, declarou o seguinte:

“..
.
QUE não trabalha; QUE apenas estuda; QUE faz faculdade de pedagogia;
QUE estava precisando de dinheiro
;
QUE diante disso sua conhecida, chamada de Mônica
Ardaia
, lhe ofereceu o serviço de transportar droga;
QUE Mônica passou o seu contado para uma outra mulher (não sabe o nome); QUE essa mulher (17-99734- 0829) entrou em contato com depoente; QUE essa mulher lhe passou o contato de uma pessoa denominada de “mano feijão” (65 99306-2344);
QUE mandou mensagem para esse “mano feijão” que lhe propôs transportar a droga por R$100,00 (cem reais) por peça; QUE foi lhe dado ordem para que fosse para a cidade de Dourados/MS;
Que foi para Dourados no dia 21/04/2022; QUE durante o trajeto o “mano feijão” lhe passou o contato de outra pessoa denominado “Gauchinho” (67 99279- 6320); QUE chegou em Dourados e pegou um hotel chamado de “hotel FIT”; Que ficou até meio dia no hotel; Que depois se deslocou para uma residência em que se encontrava uma mulher e duas crianças; Que não sabe falar o nome da mulher; Que almoçou com as pessoas que se encontravam na residência; Que essa casa foi apenas um ponto de apoio;
Que por volta de 17:00 do dia 22/04/2022 dois homens lhe buscaram em um carro prata antigo; Que foi levada até um local parecido com um sítio; Que nesse local havia várias pessoas;

Que depois disso chegou um veículo (gol preto); Que os homens que lhe buscaram retiraram a droga do gol preto
;
Que apenas deu uma conferida na droga e colocou na mala;

Que depois disso foi levada para a cidade Rio Brilhante/MS
; Que, junto com um homem, comprou a passagem na rodoviária;
Que embarcou no ônibus com destino a Cuiabá junto com a droga
; Que o ônibus foi parado pela PRF; Que os PRF lhe perguntaram quantos quilos de maconha estava transportando;
Que confessou que transportava 33 quilos
;...”.
(Fase Policial – Apelante - id
. 170741059 – págs. 11/12.)

Em juízo, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Mídia sob id. 170741132).

Como se vê, a própria ré
confessou de forma espontânea
que realizava o transporte da droga, tendo declarado, em sede policial, que foi contratada para tanto mediante promessa de pagamento por unidade transportada.

A confissão, ademais, encontra-se
em plena harmonia com os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais
responsáveis pela abordagem, os quais narraram com riqueza de detalhes a dinâmica da fiscalização, a identificação da mala suspeita e a confirmação do conteúdo ilícito.

Neste sentido vejamos as declarações do Policial Rodoviário Federal
Luiz Carlos Augusto
, arrolado como testemunha comum pelas partes, que atestou que, inicialmente, perceberam que havia uma mala muito pesada e, verificando o
tiket
, chegaram à pessoa da apelante, que, de pronto, admitiu que estava transportando a droga entre Estados da Federação. Vejamos:

“...nós temos um trabalho de sempre estar abordando os veículos né e a gente verifica o bagageiro,
tinha uma mala muito pesada, aí identificamos pelo ticket a passageira e foi dirigido até ela
,
perguntado de onde ela vinha, ela falou que ela vinha de Dourados pra Cuiabá
;
e nós perguntamos para ela o que ela
tava
levando, se era entorpecente, e ela confirmou que era
. (...) aí pedimos para ela descer, ela acompanhou toda a abordagem, nós estávamos já com o ticket da mala e
ela confirmou a mala, da cor bordô
;

ai
perguntamos ‘o quê que tem aí dentro’ e ela falou ‘maconha’.
(...)
Sim, ela confirmou antes, ela confirmou e nós abrimos a mala na presença dela e realmente foi encontrado os tabletes com o entorpecente
. (...) Sim
(
verificou a passagem dela, a origem era de Dourados); (...) O nosso trabalho era de rotina (...).
Nós conversamos com ela e ela falou que alguém tinha entrado em contato com ela e pediu
pra
fazer esse tipo de situação era uma pessoa chamada
Naty
. Foi o que ela passou
pra
gente, foi o que ela falou, mas não temos nenhuma informação a respeito desse nome, quanto a origem, mas parece que era de Cuiabá essa pessoa com o nome
Naty
. (...).”
(Mídia sob Id. 105196076).

Roborando as provas, temos ainda, as declarações do Policial Rodoviário Federal
Paulo Eduardo
Craici
do Amaral
, testemunha comum entre as partes, que confirmou o encontro da droga, bem como, a confissão da acusada, o que está de acordo com as demais provas dos autos. Vejamos:

“...Eu não cheguei a vistoriar o ônibus, a gente
tava
em vistoria de vários veículos nesse dia né, como de costume; aí não foi eu, mas dois colegas que abordaram o ônibus e começaram a fazer as entrevistas né; se eu não me engano, primeiro foi perguntado né, como de costume, os passageiros e ela, quando foi perguntado pra ela aonde que ela tinha ido, ela não recordava né, o que ela havia ido fazer em Dourados, ela não recordava né;
aí perguntou o que ela
tava
carregando, ela falou que era maconha, foi bem nesse, ela mesmo disse que
tava
carregando maconha
. (...)
Isso, depois os colegas retiraram a mala e confirmou que era maconha
. (...) Isso, vinha de Dourados, de Dourados. (...)
ela falou que pegou na casa de alguém, se eu não me engano, que a mala já
tava
lá e ela só passou e pegou a mala.
(...) ela disse que ia descer na rodoviária e fim ...”.
(Fase Judicial – Testemunha Paulo Eduardo
Craici
do Amaral - Mídia sob Id. 105196082).

Portanto, diante desse cenário, a confissão da apelante, aliada as declarações dos agentes e apreensão da droga em sua bagagem, é evidente que não há qualquer margem para acolhimento da tese absolutória, pois a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas nos autos, de forma linear e convergente e, neste sentido é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DE TRANSPORTE DE ENTORPECENTE
.
CONFISSÃO QUE TINHA CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA MALA [BAGAGEM] ANTES DE REALIZAR A VIAGEM. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, o apelante confessou que tinha conhecimento do entorpecente na mala [bagagem] antes de realizar o transporte.

2. (...)

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0000340-89.2014.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024).

1.1 Quanto à alegação de que a confissão extrajudicial não reprisada em juízo, não teria força probante,
não procede
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(...)
MÉRITO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade da confissão extrajudicial deve ser afastada, pois consta nos autos que o apelante foi informado de seus direitos, incluindo o direito ao silêncio, tendo optado por confessar extrajudicialmente a prática do crime. 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo laudo toxicológico das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão e pela confissão extrajudicial do apelante. 6.
A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, corrobora o depoimento das testemunhas e não se encontra isolada, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
7.
O depoimento de policiais constitui meio de prova válido e idôneo, desde que colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. (...)

1.
A confissão extrajudicial é válida e configura elemento indiciário quando corroborada por outras provas nos autos
. 2.
O depoimento de policiais é meio de prova idôneo e pode fundamentar a condenação, desde que atendidos o contraditório e a ampla defesa
. (...)

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15021121120238260599 São Pedro, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 26/11/2024, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024)

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada à apelante, impondo-se preservar a sua condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Outrossim, a qualificadora do tráfico interestadual prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 também foi corretamente reconhecida, uma vez que restou
inequivocamente demonstrado
que a substância foi embarcada no Estado de Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de Mato Grosso, bastando, para a incidência da causa de aumento, a comprovação da intenção de transpor fronteiras estaduais, conforme pacífico entendimento consagrado na
Súmula n.o 587 do Superior Tribunal de Justiça
.

E neste sentido, também
é
o entendimento de nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
(...)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...)

8.
Comprovada a intenção de realizar o tráfico interestadual por meio da passagem de ônibus, pela interposição de fronteiras entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, justificável a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(...)

(N.U 1000098-14.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

2.
QUANTO
À
PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

No que concerne a esta questão, entendo que
não
merece acolhida.

O juízo de primeiro grau afastou o tráfico privilegiado com o seguinte fundamento:

“...
Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que embora primário e de bons antecedentes criminais, há provas suficientes de sua
dedicação à atividade criminosa
, evidenciada pela
apreensão de expressiva quantidade de MACONHA, consubstanciadas em 58 (cinquenta e oito porções) em forma de tablete, com massa total de 31,060kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas)
,
de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Enunciado 30.

A quantidade,
a
forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a
existência de apetrechos
utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018). – Destaquei.

Ainda, a identificação pela condenada de vários colaboradores no transporte da droga, onde contou com a ajuda de pessoas para pegar o entorpecente e transportá-lo até a rodoviária para se deslocar através de transporte público coletivo, além de fornecer hospedagem e auxílio financeiro, reforça sua integração a organização criminosa estruturada, com pluralidade de membros envolvidos e divisão de tarefas, formada para transportar enorme quantidade de drogas entre estados da federação, servindo de impedimento para negativa do referido benefício.

Nesse sentido, é como se manifesta a jurisprudência formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem constatou que o Agravado se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o recebimento de vultosa quantia para o transporte, com uma considerável estrutura para o cometimento do crime, incluindo hospedagem e auxílio de outras pessoas, e, ainda, preparação do veículo para o armazenamento das drogas em compartimento oculto (...)” - (
AgRg
no HC n. 807.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 16/5/2023).

“(...) 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - além das quantidade da droga apreendida, que não é inexpressiva - 151,5 kg de maconha, as demais circunstâncias fáticas dos delito - tendo em vista a prova de que ele vinha explorando atividade criminosa há pelo menos duas semanas, conforme se verifica no bilhete nominal de transporte coletivo juntado às fls. 62, além dos robustos elementos de que integra a organização criminosa, não se tratando de mera "mula" do tráfico, mas sim braço essencial a garantir a entrega de maconha no Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fl. 61), o que indica o que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional (...)” - (
AgRg
no HC n. 793.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus

ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, NEGO a aplicação do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico
...”.
(Fase Judicial – id. 235506163)

Conforme delineado na r. sentença e corroborado pelo parecer ministerial, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela norma, em especial aqueles que exigem que o agente não integre organização criminosa.

Apesar de a apelante ser tecnicamente primária, com aparente ausência de condenações pretéritas, os elementos constantes dos autos demonstram fortes indícios de integrar organização criminosa, ainda que de forma incidental, motivo suficiente a afastar o benefício legal.

Além disso, as circunstâncias da prisão em flagrante — com a apreensão de
58 tabletes de maconha, pesando 31 kg
, sendo transportados pela apelante, em sua bagagem, revela que a acusada não era “traficante de primeira viagem”, porquanto não é crível que iniciante comece a prática ilícita com tamanha quantidade de drogas.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. (...)
ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. (...)
APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO PROVIDA
. 1.(...)
3. Consabido que a aplicabilidade da causa de diminuição prevista pelo § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 requer a presença cumulativa dos pressupostos elencados pelo citado dispositivo legal. No caso dos autos, apesar de o réu ser primário, não possuir maus antecedentes e não haver prova de que integre organização criminosa, há elementos suficientes nos autos - para além da elevada quantidade e da natureza da droga transportada - a indicar que o ora apelante se dedique a atividade criminosa, o que afasta a incidência da referida causa de diminuição
. 4. (...)

(TRF-3 -
ApCrim
: 50075293320234036119, Relator.: Desembargador Federal
Helio
Egydio de Matos Nogueira, Data de Julgamento: 07/06/2024, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema Data: 11/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO ILÍCITO NÃO JUSTIFICADO PELA SUPOSTA NECESSIDADE FINANCEIRA – PLEITO SUBSIDIÁRIO
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, A DENOTAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pelo agente não constituem hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, não justificando, portanto, que ele recorra ao tráfico ilícito de drogas para auferir renda.

A apreensão de enorme quantidade de substância entorpecente em poder do agente é fator apto a justificar a não concessão do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, por denotar sua dedicação às atividades criminosas. Inteligência do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(...)

(N.U 0043788-62.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019).

3. QUANTO À PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PARA CUMPRIMENTO A PENA.

A defesa sustenta ser cabível o regime semiaberto, ou mesmo o aberto, em face da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a escolha do regime prisional deve observar não apenas a quantidade de pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, além de elementos concretos extraídos dos autos.

No caso dos autos, embora a ré seja tecnicamente primária e não ostente antecedentes criminais, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida —
58 tabletes de maconha, pesando 31 kg
— justificaram a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 881764 SP 2024/0000445-8, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).

Diante disso,
a fixação do regime fechado mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito praticado
, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, o que denota risco efetivo à saúde pública e afasta, portanto, a aplicação de regime mais brando.

4. NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 41 DA LEI 11.343/06.

A defesa almeja
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei de Drogas
, sob o fundamento de que a ré teria colaborado com a persecução penal auxiliando na recuperação do produto do crime.

Contudo, tal pleito
não
merece acolhida, pelos fundamentos que passo a expor.

O artigo 41 da Lei no 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 41
– O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal
na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime,
desde que essa colaboração resulte em benefício concreto para a investigação ou para o processo, terá sua pena reduzida de um terço a dois terços.

Assim sendo, para que seja possível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário que a colaboração do acusado:

1. Seja voluntária;

2. Contribua para a identificação de outros coautores ou partícipes do crime;

3. Resulte em benefício concreto para a investigação ou o processo;

4. Auxilie na recuperação total ou parcial do produto do crime.

No caso concreto,
a apelante não forneceu qualquer informação relevante para a elucidação da rede criminosa ou identificação de outros envolvidos. Apenas admitiu que estava transportando a droga em sua bagagem, no momento da abordagem policial, o que, por si só, não caracteriza colaboração voluntária e eficaz, mas mera admissão de culpa, de modo que
não preenche os requisitos exigidos pela norma
, razão pela qual a referida benesse não lhe pode ser concedida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a confissão isolada do acusado não caracteriza a colaboração eficaz exigida pelo artigo 41 da Lei de Drogas:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(...)
COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
(...)

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A aplicação da redutora do art. 41, da Lei de Drogas foi afastada, na origem, porque "[o] instituto da delação premiada, para ser aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização criminosa, e que suas informações determinem a identificação dos demais integrantes, ou, ainda, a recuperação do produto do crime (mesmo porque droga não é produto de crime, senão seu objeto)" (fl. 320).

- Não é qualquer cooperação do acusado ou investigado com as autoridades do sistema de justiça criminal que conduz à incidência da redutora, mas apenas a que levar à identificação dos integrantes de determinada quadrilha ou à recuperação do produto do crime.

- Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva),
juízo de fato que não pode ser reformado nesta via estreita, de cognição sumária, do writ.

(...)

(
AgRg
no HC n. 658.477/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021.)

A propósito, recentemente a Segunda Câmara Criminal/MT, por unanimidade, assim também decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). (...)
COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO CONCRETO PARA A INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A colaboração premiada exige benefício concreto à investigação, não sendo suficiente a mera admissão do crime.

(...)

(N.U 1012063-86.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

Portanto, como a colaboração prestada pela apelante não trouxe qualquer benefício real à persecução penal, limitando-se a confirmar

fatos já demonstrados pelas provas constantes dos autos, não há que se falar de aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas em face da apelante.

5. QUANTO À PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL).

Conforme o disposto no art. 28-A, §2o, II, CPP, é inviável o oferecimento do referido acordo, nos delitos em que a pena mínima seja superior a 04 anos.

Assim, diante da pena aplicada no caso (
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão)
, não é possível a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal.

A propósito, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - CONDENAÇÃO – (...)
4) OFERECIMENTO DE ANPP – INAPLICABILIDADE –REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP NÃO PREENCHIDOS
– (...).

1 – (...)

4 -
Ocorrendo a condenação por crime com pena mínima superior a 4 anos de reclusão, não é viável a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta do Acordo de Não Persecução Penal, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP (pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas maior que 4 anos de reclusão – Art. 33, da Lei n. 11.343/06).

(N.U 1002401-05.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
APLICAÇÃO DE ANPP REJEITADAS
– (...).

(...)

“
É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP
” (STJ,
AgRg
no RHC 145.629/MG).

(...)

(N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

Egrégia Câmara:

N
o que concerne
ao
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
,
o Supremo Tribunal Federal
já consolidou o entendimento
sobre
a inadequação dessa medida

após o recebimento da denúncia, conforme jurisprud
ência

abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
(...)

3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf.HC 199950, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021;HC 191124
AgR
, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021;HC 191.464-AgR/SC, Rel.Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020;ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021;RHC 200311
AgR
, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021)

(...)”

(STF - HC: 229286 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023) (grifei)

Dessa forma, entendo que, após
o oferecimento da denúncia,
mesmo nos delitos em que a pena mínima
cominada
seja igual ou inferior a 04 anos, não há que se falar na aplicação do ANPP, sobretudo
quando
persecução penal já se consumou. O objetivo do instituto é justamente evitar a instauração do processo criminal, e não promover uma composição após a consolidação da condenação, conforme pontuado pela Suprema Corte.

Feitas essas considerações, acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025